Tribunal: STF
Processo: SL 1825
Classe: SL
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Agravo regimental em embargos de declaração em suspensão de liminar. Convocação de candidatos aprovados em cadastro de reserva em concurso público expirado. Agravo regimental não provido.

      I. Caso em exame

      1. Agravo interno contra decisão que julgou procedente o pedido de suspensão de liminar, para sustar os efeitos de acórdão que determinou a convocação de candidatos aprovados em cadastro de reserva de concurso público, até alcançar o número de vagas criadas por lei estadual editada sob sua vigência. 

      II. Questão em discussão

      2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação aos princípios da colegialidade e do contraditório na tramitação do incidente de suspensão de liminar; e (ii) saber se estão presentes os requisitos para concessão da medida de contracautela.

      III. Razões de decidir

      3. Não violação ao princípio da colegialidade. Os agravos internos interpostos contra a medida liminar anteriormente deferida tornaram-se prejudicados com o julgamento de mérito do pedido de suspensão de liminar, que substituiu e superou o juízo precário inicial. 

      4. Não houve violação ao contraditório. O ordenamento jurídico admite temperamentos a esse princípio em situações de urgência e excepcionalidade, com previsão legal expressa no art. 4º, §§ 2º e 7º, da Lei nº 8.437/1992. Ademais, a medida cautelar foi confirmada por decisão de mérito após a manifestação de todos os interessados.

      5. Existência de risco de grave lesão à ordem e à economia públicas. Em juízo mínimo de probabilidade sobre a tese jurídica em discussão, próprio das medidas de contracautela, a decisão agravada assinalou que o acórdão de origem se afastou das teses fixadas nos Temas 784 (RE 837.311) e 683 (RE 766.304) da repercussão geral, segundo as quais o direito à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas em edital somente se configura em hipóteses de preterição arbitrária e imotivada pela Administração durante o prazo de validade do concurso. Além disso, consignou que a providência determinada pela origem implicaria despesas não planejadas pela Administração Pública para as fases subsequentes do certame (inspeção de saúde, testes de aptidão física, avaliação psicológica e curso de formação), bem como os custos decorrentes da própria remuneração dos nomeados.

      IV. Dispositivo

      6. Agravo interno a que se nega provimento.